Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. RE 1.287.019 E ADI 5.464. TEMA 1.093. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A redação original do artigo 155, § 2o, VII e VIII, da CF já previa a incidência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidor final contribuinte habitual do ICMS.
2.
Em relação às operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidorfinal contribuinte do ICMS,a edição daEC n. 87/2015 não inaugurou nova relação jurídico-tributária, logo, não há que se falar em ausência de lei complementar regulamentadora que autorizasse a cobrança do DIFAL-ICMS nesses casos.
3. A questão em debate no julgamento do Tema 1.093/STF ficou circunscrita à nova hipótese de incidência inserida pela EC n. 87/2015, estabelecida entre o remetente de mercadoria e o Estado de destino, exclusivamente no que diz respeito às operações interestaduais de vendas a consumidores finais não contribuintes do imposto.
4. Desse modo, inviável a pretensão de estender as razões de decidir adotadas no precedente ao caso dos autos, em que se discute a cobrança do DIFAL-ICMS incidente sobre as operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas auso e consumo por consumidor final contribuinte do imposto.
5. Apelação não provida. Unânime.